Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716081-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDEMAR ALVES DE SOUSA LTDA EMBARGADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Valdemar Alves de Sousa LTDA (ID no 58364735) contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID no 58311518). 2. Superada a questão sobre a legitimidade ativa, pois o cadastro realizado pela administradora do contrato foi no nome fantasia da empresa. 3. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida, uma vez que o exame realizado em 24/9/2020 não altera a conclusão sobre o quadro de saúde do beneficiário indicada nos itens 15 – 18 da decisão embargada. Por essa razão não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 4. Intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 5. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO